Tribunal: STF
Processo: AI 587755
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA CRIMINAL - REMIÇÃO DA
   PENA - NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA QUE A CONCEDE - ATO
   DECISÓRIO INSTÁVEL OU CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   POSTULADOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DA COISA JULGADA E DA
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- O estatuto de regência da remição penal não
   ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido, não afeta
   o ato jurídico perfeito nem fere o princípio da individualização
   da pena, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional
   do interno - a revelar a participação ativa do próprio condenado
   na obra de sua reeducação - constitui pressuposto essencial e
   ineliminável da manutenção desse benefício legal.
- A perda do
   tempo remido, em decorrência de punição por falta grave (art. 127
   da Lei de Execução Penal), não vulnera os postulados inscritos no
   art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição da República. É
   que a punição do condenado por faltas graves - assim entendidas
   as infrações disciplinares tipificadas no art. 50 da Lei de
   Execução Penal - traz consigo consideráveis impactos de natureza
   jurídico-penal, pois afeta, nos termos em que foi delineado pelo
   ordenamento positivo, o próprio instituto da remição penal, que
   supõe, para efeito de sua aplicabilidade e preservação, a
   inexistência de qualquer ato punitivo por ilícitos disciplinares
   revestidos da nota qualificadora da gravidade objetiva.
   Precedentes.